Tribunal: TJSP
Processo: 1012139-23.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA SUPRIR O PREPARO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", C.C. § 2o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido da apelante de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido. Foi concedido o prazo

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA SUPRIR O PREPARO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", C.C. § 2o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido da apelante de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido. Foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para suprir o preparo, sob pena de deserção, em obediência ao disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC. Entretanto, conforme certidão da Secretaria, transcorreu "in albis" o prazo para recolhimento do preparo, não obstante intimada a apelante a suprir sua inércia. Desse modo, impõe-se o decreto de deserção, com fundamento no art. 1.007, caput, c.c. §2o, do CPC, já que atendida a exigência do art. 932, parágrafo único, do CPC.